Tribunal: TJES
Processo: 5004005-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004005-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIS DA SILVA DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004005-65.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JORGE LUIS DA SILVA DA SILVA

RECORRIDO:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Benefício de gratuidade de justiça deferido ao Recorrente em sentença.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DE ALUGUEL DE CARRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Destaca-se que a falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrido, consubstanciada na ausência de reembolso por parte da seguradora quanto ao valor despendido pelo Recorrente para aluguel de veículo durante quinze dias (conforme fazia jus, de acordo com a contratação entabulada entre as partes), fora adequadamente observada pelo Juízo
a quo
, que fixou indenização material pertinente diante do prejuízo experimentado pelo consumidor.

(3). Por outro lado, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente extrapola o mero dissabor, tendo em vista que, para além do prejuízo econômico advindo da falha perpetrada pelo Recorrido, teve ainda de prover, por meios próprios, solução para problema de responsabilidade da seguradora (disponibilização de carro reserva, não realizada diretamente pela prestadora em razão de falha em seu sistema interno), situação agravada ainda pela grave perda de tempo útil com tratativas administrativas frustradas para solução do problema narrado nos autos, tudo a denotar patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando o Recorrido em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)